Tribunal: TJES
Processo: 5021290-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021290-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX FERNANDES AMORIM

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PRÓPRIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO JUÍZO DE GARANTIAS E DA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX FERNANDES AMORIM, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de prisão em flagrante decorrente de monitoramento policial que resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de instrumentos típicos da mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, à luz do art. 51 da Lei de Drogas; e (iii) determinar se estão ausentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada nulidade
das provas em razão da invasão de domicílio
, ressalta-se que o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões previamente verificáveis.

4. A diligência policial foi precedida de campana e da visualização direta da venda de entorpecentes, seguida da abordagem do usuário, que confirmou a aquisição da droga com o paciente, configurando flagrante delito.

5. O estado de flagrância afasta a alegada nulidade por invasão de domicílio, não se tratando de atuação baseada exclusivamente em denúncia anônima.

6.
Com relação
a alegação de ausência de
fundamentação
, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
.

7. A apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, inclusive drogas sintéticas, além de balanças de precisão e material para embalo, indica dedicação à atividade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.

8.
Condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
O alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se submetendo a critério meramente aritmético.

10. A demora verificada decorreu de questões administrativas relacionadas à definição de competência territorial e à atuação do Juízo de Garantias, inexistindo desídia injustificada do Judiciário.

11. O lapso temporal de 48 dias, embora superior ao prazo legal estrito, não configura ilegalidade flagrante apta a ensejar o relaxamento imediato da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021290-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX FERNANDES AMORIM
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX FERNANDES AMORIM
, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Sustenta a defesa (id. 17417670), em síntese, (i)

nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) excesso de prazo, pois o paciente está preso há 48 dias sem o oferecimento da denúncia, ultrapassando o prazo do art. 51, da Lei de Drogas e (iii) ausência dos requisitos da preventiva.

Assim, requer liminarmente, o relaxamento da prisão ou a revogação da segregação preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos de origem que no dia 18 de outubro de 2025, no bairro Quilombo, no município de Iúna, a guarnição da Polícia Militar, em monitoramento baseado em denúncias de tráfico e vínculo com a organização criminosa "Tropa do Gorila", presenciou o exato momento em que o paciente entregou um embrulho ao usuário Walberte Junior Batista em frente ao seu portão, recebendo dinheiro em troca.

Após a abordagem e confirmação da venda pelo usuário, os militares entraram na residência onde apreenderam farta quantidade e variedade de entorpecentes, qual seja, 1 kg de “maconha”, 33 comprimidos de “ecstasy”, 14 frascos de “loló”, além de balanças de precisão e material para embalo.

Quanto a alegada nulidade
das provas em razão da invasão de domicílio
, ressalto que da análise dos autos (auto de prisão em flagrante) é possível observar a existência de fundadas razões prévias ao ingresso (justa causa), afastando,
prima facie
, a aplicação da nulidade pretendida.

Conforme o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos, em tese, a diligência não se baseou apenas em "
denúncia anônima
". Houve campana e visualização da realização do tráfico de drogas.

Os policiais observaram o usuário “Walberte” chamar o paciente no portão, ocorrendo a entrega de um embrulho mediante pagamento. O usuário foi abordado logo em seguida, na posse de entorpecentes, e confirmou tê-los adquirido do paciente.

Nesse cenário, havendo elementos seguros da prática de crime permanente (tráfico de drogas) ocorrendo no interior do imóvel, o estado de flagrância autoriza o ingresso policial, conforme exceção constitucional e jurisprudência consolidada.

Não se tratou, portanto, de mera suspeita, mas de flagrante visualizado em sua etapa de venda.

Além disso, consta no boletim unificado que o próprio paciente, após ser informado da apreensão da droga com o usuário, indicou o local onde escondia o restante do material.

Com relação
a alegação de ausência de
fundamentação
, verifico que custódia cautelar encontra-se lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
.

Não se trata de diminuto tráfico de drogas. Foram apreendidos com o paciente 01 tablete de aproximadamente 1kg de “maconha”; 05 pedaços menores de “maconha”; 33 comprimidos de “ecstasy”; 14 frascos de "loló"; balanças de precisão e material para embalo.

A variedade e a quantidade expressiva de entorpecentes, incluindo drogas sintéticas, denotam, neste juízo preliminar, dedicação à atividade criminosa e risco de reiteração delitiva, justificando a segregação para acautelar o meio social.

No que se refere às condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência, trabalho), é pacífico o entendimento de que, por si sós, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP (
STJ
, AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator
Ministro Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, DJEN de
9/12/2025
).

Por fim,
quanto
ao
alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, ressalto que tal alegação deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são peremptórios ou fruto de mera soma aritmética.

No caso em tela, verifica-se que a demora decorreu de peculiaridades do sistema de justiça (Juízo de Garantias) e de questões de competência territorial.

Houve necessidade de redistribuição dos autos e trâmites via sistema GAMPES para a definição do "promotor natural", uma vez que o fato ocorreu no município de Iúna, mas foi processado inicialmente em Ibatiba.

Tal dilação é razoável e justificada pela complexidade administrativa da implementação das novas regras processuais, não havendo desídia do magistrado, que inclusive determinou urgência por se tratar de réu preso.

A demora decorrente de trâmites burocráticos de competência e redistribuição, desde que não configure desídia injustificada e prolongada do Judiciário (o que não se verifica de plano), não enseja o relaxamento imediato da prisão, mormente quando se trata de crime grave.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não constato existirem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.